Tribunal: TJSP
Processo: 0004702-28.2013.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004702-28.2013.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes/apelados
JULIO MANOEL DA SILVA JUNIOR e MIGUEL CORREA FELICIANO, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram
pelo parcial provimento do recurso interposto pelo Ministério Público e pelo
Não Provimento dos recursos interpostos por MIGUEL FELICIANO CORREA
e JULIO MANOEL DA SILVA JUNIOR, ressalvada a correção, de ofício, das
penas nas segundas fases das dosimetrias.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004702-28.2013.8.26.0068 -Voto no 16655
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0004702-28.2013.8.26.0068
APTE/APDO : JULIO MANOEL DA SILVA JUNIOR
APTE/APDO : MIGUEL CORREA FELICIANO
APDO/APTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 16655
APELAÇÃO CRIMINAL LATROCÍNIO CONSUMADO
E TENTADO
NULIDADE
PARCIALIDADE DA
MAGISTRADA SENTENCIANTE
INOCORRÊNCIA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO APRESENTADA

PRECLUSÃO

MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS
CONDENAÇÕES
MANTIDAS

PENAS-BASE MAJORADAS
CORREÇÃO DE OFÍCIO
DAS SEGUNDAS FASES DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS
VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO N.o 231 DA SÚMULA DO
STJ PENAS MÁXIMAS SUPERADAS POR CONTA DE
AGRAVANTE
GENÉRICA

REGIMES
INICIAIS
FECHADOS MANTIDOS
RECURSO INTERPOSTO
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PARCIALMENTE
PROVIDO
E
RECURSOS
DEFENSIVOS
NÃO
PROVIDOS, CORRIGIDAS DE OFÍCIO AS PENAS.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério
Público, MIGUEL FELICIANO CORREA e JULIO MANOEL DA SILVA
JUNIOR contra a sentença de fls. 798/813, cujo relatório é adotado e acrescenta-se
que os condenou por infração ao art. 157, § 3o, II, e ao art. 157, § 3o, II, c/c o art. 14,
II, ambos c/c os arts. 29, caput e § 1o, e 70, caput, todos do Código Penal, às penas,
respectivamente, de 30 anos, 2 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 14 dias-multa, no piso, e 25 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 11 dias-multa, no piso.
Razões do Ministério Público às fls. 846/919. Pugna
pela majoração das penas-base dos réus e redução da atenuação pela confissão
espontânea em face de JULIO.
Razões de MIGUEL às fls. 921/926. Pede a decretação
de nulidade da sentença por parcialidade da magistrada. Alternativamente, pede sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004702-28.2013.8.26.0068 -Voto no 16655
3
absolvição por insuficiência probatória da autoria. Subsidiariamente, pede a redução
das penas.
Razões de JULIO às fls. 927/935. Pede sua absolvição
por falta de provas da autoria. Subsidiariamente, pede a desclassificação da
imputação para roubo majorado e a redução das penas.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
947/948, JULIO às fls. 983/988 e MIGUEL às fls. 997/1019. Manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
1085/1098 opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos e pelo provimento do
recurso ministerial.
FUNDAMENTAÇÃO
1. NULIDADE.
MIGUEL arguiu nulidade da sentença por violação ao
princípio da imparcialidade da magistrada de primeira instância nos seguintes
termos:
"Requer
a
NULIDADE
DA
SENTENÇA
pela
parcialidade da nobre magistrada, 'venia concessa', haja vista a não
seriedade da nobre magistrada da causa, pois em uma audiência
calorosa onde estava sendo julgado pessoas pela suposta prática de um
crime de latrocínio e onde se decidiria a liberdade dos acusados, ora
apelantes, A Douta Juíza CYNTIA MENEZES DE PAULA STRAFORINI,
debochou na verdadeira expressão do termo quando a testemunha
JANDERSON LIBERA DE ALENCAR estava sendo inquirida pela defesa
do Apelante Miguel, precisamente aos 12minutos e 48 segundos do
referido AÚDIO E VÍDEO anexado aos autos, quando questionou sobre
a prática de tortura, a qual foi confirmado pelo Apelante MIGUEL
FELICIANO CORREA, foi repreendido pela defesa e ainda assim
manteve segura para sentenciar, o que não é louvável para uma
magistrada, diga-se de passagem."
A exceção de suspeição está prevista no art. 98 do
Código de Processo Penal e deve ser manejada pela parte "em petição assinada por
ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004702-28.2013.8.26.0068 -Voto no 16655
4
acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas". Recusando-a o Juízo
apontado como suspeito, "determinará sejam os autos da exceção remetidos, dentro
em 24 vinte e quatro horas, ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento".
No caso dos autos, verifica-se que o réu não apresentou
exceção de suspeição à magistrada de primeira instância, tratando-se de questão
inovadora em sede de recurso.
Operou-se a preclusão, temporal e consumativa, para o
debate acerca da imparcialidade da magistrada sentenciante, pois a insurgência
somente se deu justamente após a sentença, deixando nítido o mero
descontentamento com o julgamento.
Afasta-se, pois, a nulidade arguida.
2. DENÚNCIA.
"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
no dia 9 de dezembro de 2012, por volta das 12h10min, na Rua Maria
Eliza, n. 167 (Mini Mercado e Padaria Alencar Ltda), Vila Universal,
nesta cidade e comarca, JÚLIO MANOEL DA SILVA JÚNIOR, vulgo
'Amenos', qualificado a f. 151/3, e MIGUEL CORREA FELICIANO,
qualificado a f. 139/140, agindo em concurso e com identidade de
propósitos entre si e com outro indivíduo que não foi precisamente
identificado (de vulgo 'Buiu'), subtraíram, para si, mediante violência da
qual (no dia 12.12.2012) resultou a morte do ofendido Alvaci Barboza
Alencar e lesões corporais na ofendida Tamires Alencar de Souza, a
quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pertencente à empresa do
próprio ofendido (Mini Mercado e Padaria Alencar Ltda).
Segundo
o
apurado,
codenunciados
JÚLIO
e
MIGUEL, juntamente com outro indivíduo (não identificado), decidiram
praticar o crime de roubo no Mini Mercado e Padaria Alencar Ltda; no
dia em questão, equiparam-se com pelo menos uma arma de fogo e se
dirigiram até o local com o veículo VW/Gol (placas não anotadas), que
era conduzido pelo denunciado MIGUEL; os comparsas dele (o
denunciado JÚLIO e o outro indivíduo não identificado, vulgo 'Buiu')
foram como passageiros no automóvel.
Ali chegando, o denunciado MIGUEL estacionou o
veículo nas imediações do Mini Mercado (na Rua 25 de Janeiro, ali nas
proximidades) e permaneceu no automóvel, para o fim de promover a
futura fuga de todos após o roubo; naquela ocasião, em companhia do
comparsa coexecutor ('Buiu'), o denunciado JÚLIO foi até o
estabelecimento, ostentou uma arma de fogo ao ofendido Alvaci e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004702-28.2013.8.26.0068 -Voto no 16655
5
funcionária Amanda (que estavam no caixa do estabelecimento), anuncio-
lhes suas pretensões de roubo e exigiu-lhes a entrega dos valores que
estavam guardados nos caixas, o que eles, subjugados pela ameaça,
atenderam. Em poder do dinheiro subtraído, os denunciado JULIO e o
comparsa Buiu fugiram do local correndo e rumaram para a Rua 25 de
Janeiro, onde o codenunciado Miguel os aguardava já no veículo.
Logo após o roubo, os ofendidos Alvaci e Tamires
(sobrinha do ofendido Alvaci e também empregada do mercado)
iniciaram imediata perseguição aos criminosos e, para tanto, utilizaram
o veiculo FIAT/Strada (placas EYV-6828), que foi conduzido pelo
ofendido Alvaci; em dado momento, avistaram os criminosos rumando
para o veículo VW Gol, aproximaram-se deles com o veículo Fiat Strada
(discretamente, para não serem notados) e estacionaram na via pública;
contudo, o denunciado JÚLIO notou que havia sido seguido e, para
garantir o proveito e a impunidade do roubo que realizava, desferiu três
disparos de arma de fogo contra os ofendidos, tendo atingido um tiro
contra o tórax do ofendido Alvaci e outro tiro contra o tórax da ofendida
Tamires. Em seguida, o denunciado JÚLIO e seu parceiro (vulgo Buiu)
rapidamente entraram no veículo VW/GOL e o denunciado MIGUEL,
que já os esperava, promoveu a fuga de todos.
Os ofendidos foram socorridos por populares e
encaminhados ao hospital municipal; o ofendido Alvaci não resistiu aos
graves ferimentos e veio a óbito dois dias após os fatos, ao passo que a
vítima
Tamires
foi
hospitalizada,
permaneceu
internada
por
aproximadamente 60 dias e conseguiu sobreviver. Ainda no hospital, a
ofendida Tamires reconheceu o denunciado JÚLIO como um dos autores
do crime (f. 23).
O denunciado JULIO era cliente do mercado e também
foi reconhecido por outra empregada, que o havia atendido até mesmo
naquele dia do crime, no período da manhã (fls. 20/1).
Terceira pessoa (f. 107) espontaneamente compareceu
na Delegacia de Polícia c apontou a autoria do latrocínio aos
denunciados JÚLIO e MIGUEL (este, até então desconhecido pela
Autoridade Policial), atribuindo ao primeiro (denunciado JÚLIO) a
responsabilidade pelos disparos de arma de fogo que causaram a morte
do ofendido Alvaci e os ferimentos na ofendida Tamires.
Deferida, expedida e cumprida a prisão temporária do
denunciado MIGUEL, este admitiu a participação nos fatos - disse que
foi o responsável por conduzir VW/GOL e levar o denunciado JÚLIO e
'Buiu' até as proximidades do Mini Mercado e Padaria Alencar Ltda.
Laudo pericial do veículo FlAT/Strada (placas
EYV-6828) a f. 56/60; laudo de exame necroscópico a f. 63/65; relatório
preliminar de investigação a f. 18/9; relatório de serviço a f. 131/133;
auto de reconhecimento fotográfico positivo a f. 22, 24 e 159/161. O
laudo de exame de corpo de delito da vítima Tamires será juntado no
decorrer da instrução processual.
Diante do exposto, o Ministério Público denuncia
JÚLIO MANOEL DA SILVA JÚNIOR, vulgo 'Amenos', qualificado a f.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004702-28.2013.8.26.0068 -Voto no 16655
6
151/3, e MIGUEL CORREA FELICIANO, qualificado a f. 139/140,
como incursos no art. 157, §3°, última parte (resultado morte),
combinado com art. 29, caput, ambos do Código Penal, requerendo que,
recebida e autuada esta, seja ele citado, interrogado e processa ouvindo-
se as pessoas ao final arroladas, observando o procedimento comum
ordinário do Código de Processo Penal, até final condenação."
3. PROVA.
As
autorias
dos
réus
restaram
devidamente
comprovadas, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
JULIO foi reconhecimento fotograficamente por
Adenilde Barboza Alencar de Souza (fls. 22/24) e por Tamires (fl. 24).
A autoria de JULIO foi confirmada e a de MIGUEL
aclarada por testemunha protegida (fl. 109). Referida testemunha narrou: "Disse
conhecer como se deram os fatos e apontar duas pessoas que participaram do
roubo. Os indivíduos são: MIGUEL CORREA FELICIANO e JULIO MANOEL
DA SILVA JUNIOR, alcunhado de 'Amenos'. Sobre os fatos disse que ambos foram
praticar o roubo, não sabendo se eles estavam acompanhados, e para chegar até o
mercado denominado Alencar utilizaram um veículo VW/Gol de cor Branca, placas
que não sabe informar, pertencente a MIGUEL. Sabe que apenas JULIO portava
arma de fogo. Adentraram ao mercado, anunciaram o assalto, subtraíram dinheiro e
quando saiam com o carro o pára-choque caiu, então JULIO desceu para pegar o
pára-choque, armado, oportunidade em que apareceu o dono do mercado
conduzindo um veículo e começou a bater aquele veículo contra o veículo VW/Gol.
Soube que JULIO determinou que aquele homem fosse embora ou atiraria contra
ele, porém aquele homem (vítima) continuou a bater o carro dele contra o carro de
MIGUEL, oportunidade em que JULIO efetuou os disparos, vindo aquele homem
morrer, ferindo uma moça. A depoente soube da autoria vinte dias depois esse
ocorrido, sempre quis vir nesta Delegacia prestar essas declarações, porém teme
pela sua vida caso alguém descobrir. Soube que os valores subtraídos foram
divididos entre todos os participantes do roubo."
A vítima Tamires ratificou o reconhecimento de
JULIO em Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004702-28.2013.8.26.0068 -Voto no 16655
7
MIGUEL confessou a autoria do roubo praticado com
JULIO (fls. 139/140). A confissão foi ratificada em Juízo.
JULIO foi interrogado em Juízo e confessou a autoria.
A tipicidade dos fatos ao art. 157, § 3o, II, do Código
Penal, um deles na forma tentada, mostrou-se correta, ante a comprovação de que
JULIO agiu com animus necandi ao efetuar os disparos de arma de fogo contra as
vítimas, tanto que efetivamente matou uma delas e quase ocasionou o mesmo
resultado em face da outra, atingindo-a em região vital do corpo.
Rigoroso, pois, manter as condenações dos réus.
4. PENAS.
Fundamentou o Juízo de primeira instância para a
fixação das penas-base:
"Mesmo em face da não apreensão da arma, é evidente
que houve emprego de arma de fogo no roubo, inclusive sendo utilizada
para alvejar as vítimas.
O concurso de agentes é patente e, embora essas
circunstâncias não qualifiquem o delito de latrocínio, devem ser
utilizadas para aumento da pena, pois demonstram maior periculosidade
dos agentes e acabam dificultando a reação dos ofendidos, sendo
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Ademais, houve organização para prática delitiva e
grande prejuízo causado à empresa vítima. Não bastasse isso, a vítima
Tamires ficou em tratamento médico pelo período aproximado de um
ano e meio, tendo que realizar diversos procedimentos cirúrgicos
invasivos que poderiam ter levado a sua morte.
Destaca-se, ainda, a ousadia por parte do acusado
Júlio, eis que era frequentador do local do crime, não temendo em ser
identificado pelos funcionários, pois acreditava na sua impunidade.
Assim, fixo a pena base para ambos os acusados 1/3
acimado mínimo legal.
Pena de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa para ambos os réus."
Inicialmente, faz-se necessário cingir os fatos, pois as
mesmas penas foram fixadas indistintamente para cada um dos roubos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004702-28.2013.8.26.0068 -Voto no 16655
8
4.1. VÍTIMA ALVACI.
Nas primeiras fases das dosimetrias das penas, mantém-
se o entendimento de que há diversas circunstâncias judiciais negativas a serem
valoradas.
O latrocínio foi praticado em concurso de agentes e
com o emprego de arma de fogo, causas de aumento de pena reservadas ao roubo
simples (CP, art. 157, caput) e que ocasionam majoração mínima de 1/3 e 2/3,
respectivamente (à época dos fatos, as duas geravam 1/3, pois praticados antes da
superveniente Lei n.o 13.654/2018).
Houve clara premeditação, com distribuição de tarefas
para cada um dos réus, sendo JULIO encarregado de abordar as vítimas e MIGUEL
de garantir a fuga com veículo automotor, circunstância que demonstra maior
culpabilidade. Nesse sentido:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
LATROCÍNIO
TENTADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
QUANTO
À
AUTORIA
DO
DELITO.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ALMEJA A
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
AO
ART.
59
DO
CP.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
ANÁLISE
DESFAVORÁVEL
DA
CULPABILIDADE
COM
BASE
EM
FUNDAMENTO
INIDÔNEO.
INOCORRÊNCIA. PREMEDITAÇÃO DO
CRIME.
ELEMENTO
CONCRETO.
AFRONTA
AO
ART.
68
DO
CP.
INEXISTÊNCIA. AUMENTO DA PENA NA
FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 EM RAZÃO DO
RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA.
DESNECESSIDADE
DE
MOTIVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O TRIBUNAL A QUO, SOBERANO NA ANÁLISE
DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA,
ASSEVEROU QUE A AUTORIA E MATERIALIDADE
RESTARAM EVIDENCIADAS NOS AUTOS, NÃO
HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO. O
FATO DA VÍTIMA NÃO TER RECONHECIDO, EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004702-28.2013.8.26.0068 -Voto no 16655
9
JUÍZO, O ACUSADO NÃO TEM O CONDÃO DE
AFASTAR A CERTEZA QUANTO À AUTORIA,
TENDO
EM
VISTA
AS
DEMAIS
PROVAS
CONSTANTES
DOS
AUTOS.
REVER
AS
CONCLUSÕES
DA CORTE
LOCAL
A
ESSE
RESPEITO É INVIÁVEL EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL, POR DEMANDAR REEXAME DE FATOS
E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
2. A FUNDAMENTAÇÃO DA MODULADORA
CULPABILIDADE
ENCONTRA
RESPALDO
EM
ELEMENTO CONCRETO DOS AUTOS. A TEOR DA
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE,
A
PREMEDITAÇÃO
CONSTITUI
ELEMENTO
IDÔNEO A JUSTIFICAR O INCREMENTO DA
PENA-BASE, POIS DENOTA MAIOR GRAVIDADE
DA INFRAÇÃO PENAL.
3. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TEM
DECIDIDO QUE, EMBORA AUSENTE PREVISÃO
LEGAL ACERCA DOS PERCENTUAIS MÍNIMO E
MÁXIMO DE ELEVAÇÃO DA PENA EM RAZÃO
DAS AGRAVANTES GENÉRICAS, O INCREMENTO
DA PENA EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 DEVE SER
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NA HIPÓTESE,
OBSERVA-SE QUE A FRAÇÃO ADOTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM FOI EXATAMENTE 1/6 DE
AUMENTO.
ASSIM,
NÃO
SE
CONSTATA
QUALQUER ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
4.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUINTA
TURMA, AGRG NO RESP N.o 1.713.610/TO,
REL. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, DJE DE
24/10/2018 GRIFEI).
A quantia subtraída do estabelecimento vítima também
deve ser sopesada, consistente em R$ 1.200,00, relevante em se tratando de pequeno
comércio.
Por fim, a idade da vítima é elemento que deve afetar a
pena-base, pois contava com somente 41 anos de idade e possuía, a princípio, uma
vida toda pela frente.
Consideradas todas as circunstâncias esposadas, mostra-
se imperiosa a fixação das penas-base no patamar máximo legal de 30 anos de
reclusão e 360 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004702-28.2013.8.26.0068 -Voto no 16655
10
Nas segundas fases das dosimetrias das penas, a pena
de MIGUEL não deve sofrer alterações pela reincidência, conforme enunciado n.o
231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a fixação da pena-base no
patamar máximo legal.
Em face JULIO, mantém-se também a atenuação de
1/6 pela confissão espontânea, não se vislumbrando justo fazê-lo em patamar menor
por, supostamente, não ser "tão relevante".
Por fim, nas terceiras fases, há a causa de diminuição
de pena do art. 29, § 1o, do Código Penal, em favor de MIGUEL.
As penas resultam, pois, em 25 anos de reclusão e 300.
Ressalto que, de ofício, procedeu-se à correção da pena
de MIGUEL, pois, na segunda fase da dosimetria da pena, o patamar máximo de 30
anos de reclusão foi ultrapassado pela agravante genérica da reincidência, em
violação ao enunciado indicado.
4.2. VÍTIMA TAMIRES.
Todas
as
circunstâncias
supramencionadas
têm
cabimento para a tentativa de latrocínio de Tamires, à exceção de não ter falecido,
mas também se faz presente consequência gravosa pelo fato de ter ficado
hospitalizada por aproximadamente dois meses e ter sido submetida a diversas
intervenções médicas, motivo pelo qual julgo proporcional a pena de 28 anos de
reclusão e 240 dias-multa.
Nas segundas fases, agrava-se a pena de MIGUEL em
1/6 pela reincidência específica, resultando em 30 anos de reclusão e 280 dias-multa
(enunciado n.o 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça).
A pena de JULIO deve ser atenuada em 1/6 pela
confissão espontânea, resultando em 25 anos de reclusão e 233 dias-multa.
Por fim, reduz-se a pena de MIGUEL em 1/6 pelo art.
29, § 1o, do Código Penal, resultando também em 25 anos de reclusão e 233 dias-
multa, bem como as duas em 1/3 pela tentativa, resultando definitivas em 16 anos e 8
meses de reclusão e 155 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004702-28.2013.8.26.0068 -Voto no 16655
11
5. CONCURSO DE CRIMES.
Reconhecido o concurso formal entre os crimes,
aumentam-se as penas dos réus referentes ao crime praticado contra Alvaci, pois
superior àquele referente a Tamires, em 1/6, totalizando 29 anos e 2 meses de
reclusão e 455 dias-multa (os dias-multa foram cumulados, nos termos do art. 72 do
Código Penal).
6. REGIMES
Restam mantidos os regimes iniciais fechados, nos
termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo parcial provimento do recurso
interposto pelo Ministério Público e pelo não provimento dos recursos interpostos
por MIGUEL FELICIANO CORREA e JULIO MANOEL DA SILVA
JUNIOR, ressalvada a correção, de ofício, das penas nas segundas fases das
dosimetrias.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR